Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-53.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA NO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. ARTIGO 833, X, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS A FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. VERBAS DESTINADAS AO FUNDO PRÓ-JURÍDICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valtene de Oliveira Ramos contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, converteu em penhora o bloqueio efetuado sobre o valor de R$ 4.157,51 (quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), correspondente ao saldo apurado em conta poupança, para pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do Distrito Federal.
2. Decisão liminar concedeu o efeito suspensivo pretendido pela agravante. (ID 26180268). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 27227285).
3. In casu, restou comprovado que a penhora realizada recaiu sobre quantia que se encontra em conta poupança da parte executada, ora agravante, e dentro do limite da proteção legal estabelecida no art. 833, X, do CPC, o qual estabelece que as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis.
4. Não se olvida, contudo, que a impenhorabilidade em questão pode ser afastada nas hipóteses em que a conta poupança é utilizada como conta corrente, em razão de sucessivas movimentações financeiras pelo devedor, por desvirtuar sua natureza, o que não se verifica no caso em comento.
5. Ademais, o § 2o do art. 833 estabelece outras duas exceções à impenhorabilidade em análise, admitindo-se a constrição para pagamento de prestação alimentícia, assim como na hipótese de o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
6. O cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios fixados em prol do Distrito Federal não tem o condão de excepcionar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança, haja vista que as verbas sucumbenciais devidas ao Distrito Federal são repassadas ao Pró-Jurídico, e não representam a sua única fonte de receita, a teor do que dispõe o art. 3o da Lei n. 2.605/2000. Tem-se ainda que o Pró-Jurídico não se limita ao repasse de verba honorária aos advogados públicos, pois também é encarregado da prática de diversas atividades que necessitam da utilização dos recursos do reportado fundo, conforme dicção do art. 2o da Lei n. 2.605/2000.
7. Logo, não sendo o caso dos autos a exata hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, tenho que merece reforma a decisão objurgada, pois não se compagina com a clara opção legislativa de proteger a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, eventual pretensão de excepcionar a regra da impenhorabilidade para penhorar honorários sucumbenciais fixados em prol de pessoa jurídica de direito público interno, ente dotado de autonomia e integrante da República Federativa do Brasil.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada, para determinar a desconstituição imediata da penhora efetivada na conta poupança do agravante, no valor de R$ R$ 4.157,51 (quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Sem condenação em honorários diante da ausência de recorrente vencido.